Tribunal: TJMT
Processo: 1042490-11.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042490-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE RECURSAL DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso a fim de alterar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1042490-11.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à apreciação dos argumentos da embargante relativos à legalidade e à dosimetria das multas aplicadas pelo PROCON, sendo os embargos de declaração instrumento adequado para tal propósito.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à revisão do mérito ou à reanálise das provas e fundamentos já devidamente abordados e exauridos na decisão atacada.

4. No presente caso, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que fundamentou a decisão com base na jurisprudência deste Tribunal e na observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas pelo PROCON, afastando qualquer nulidade administrativa.

5. A insurgência da embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, buscando rediscutir questões já apreciadas, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:
"Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para revisão de mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
., contra acórdão (ID: 261140275) que por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de alterar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1042490-11.2023.8.11.0041.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração, que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, uma vez que alega que deixaram de ser apreciadas questões importantes de direito aventadas pela mesma, que aduz merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade à lei.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como que haja expressa manifestação sobre a prestação jurisdicional de direito para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, id. 266067775.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
., contra acórdão (ID: 261140275) que por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de alterar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1042490-11.2023.8.11.0041.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão
obscura
é aquela que
não é clara o suficiente
para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Conforme bem ponderado na sentença e no acórdão ora impugnado, o Poder Judiciário não se configura como instância revisora ou recursal das decisões proferidas em sede de procedimento administrativo. Sua atuação restringe-se à análise de questões estritamente vinculadas à legalidade do processo administrativo, não lhe competindo avaliar a justiça ou o mérito do julgamento, tampouco o rigor das conclusões ali alcançadas.

Denota-se dos autos que, no curso dos processos administrativos, foram rigorosamente observados o contraditório e a ampla defesa em todas as suas etapas, sendo minuciosamente sopesados os argumentos suscitados pelas partes e devidamente integrados aos fundamentos das decisões administrativas.

Nesse mesmo sentido, a fixação das multas observou critérios de ponderação, sopesando a gravidade das infrações cometidas, a vantagem obtida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor. Evidencia-se, assim, que o montante estabelecido não resultou de cálculo arbitrário ou subjetivo, encontrando-se em plena consonância com o disposto no art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o entendimento firmado por deste Sodalício sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de
revisão de julgamento,
o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o
acórdão
omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo
1.022
do
CPC
. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025